Tribunal: TJDFT
Processo: 0713069-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713069-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LUIS FELIPE DINIZ BEZERRA PACIENTES: KAYLON AGLAILSON OLIVEIRA DA SILVA, RILEY ANTONIO TAVARES ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Diante da apresentação de documentos novos, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça (fls. 241/349). Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 19 de abril de 2023 16:53:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora